Tribunal: STF
Processo: HC 193117
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pretendida redução do aumento da pena em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 



    1. As instâncias antecedentes não analisaram a tese suscitada na impetração. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância.



    2. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental não provido.